Tribunal: STF
Processo: HC 216588
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Emilie Daud Sarruf.



    A defesa volta a esta Corte para, desta vez, dizer que a paciente foi condenada com fundamento em provas extraviadas.



    Requer “o provimento do habeas corpus para reconhecer a nulidade no julgamento realizado em razão da referência às provas desaparecidas, exclusivamente em prejuízo da Paciente, determinando-se que outro plenário seja realizado, proibindo-se a menção e referências às provas que não fazem mais parte dos autos.”



    É o relatório.



    Decido.



    A Segunda Turma desta Corte, nos autos do HC 135.268, em que a paciente pedia o afastamento de qualificadora, apreciou a sua causa e denegou a ordem.



    Posteriormente, no RHC 199.125, a paciente alegava nulidade da sessão plenária, ocasião em que a Segunda Turma, mais uma vez, indeferiu o pedido.



    Neste habeas corpus, a defesa agora alega que a paciente foi condenada com fundamento em provas desaparecidas.



    A cada habeas corpus, é uma tese defensiva diferente, inobstante o acórdão da apelação já haver sido publicado quando da interposição RHC 199.125.



    Não há nenhuma nulidade a ser reconhecida.



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011). 



    Sobre a controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Quanto à alegada violação dos arts. 11, 159, § 6º, 170 e 175, todos do Código de Processo Penal, haja vista o sumiço de provas periciadas e das ainda não periciadas, inviabilizando, dessa forma, a produção de contraprova, o Tribunal de origem assentou que (e-STJ fl. 3.886/3.890): 



    prossegue a combativa defesa alegando cerceamento de defesa por não lhe ter sido autorizada a realização de testes práticos para comprovar, ou não, a suspeita de contaminação das luvas que a acusação afirma terem sido utilizadas no momento do disparo.



    (...) O fato da luva apreendida no dia da prisão em flagrante ter se extraviado, não gera, automaticamente, um prejuízo à defesa, já que tal fato foi levado ao conhecimento dos senhores jurados, o quem foram dirigidas diversas explanações sobre a possibilidade, ou não, de sua contaminação pela ação da policial ou do próprio disparo da arma de fogo. Mais uma vez, portanto, não se percebe qualquer prejuízo à defesa, nem cabimento de anulação de qualquer ato. (...). 



    A combativa defesa teve oportunidade, contudo, inclusive com a oitiva de seus assistentes, um deles perito em balística, para convencer os jurados da impossibilidade de impregnação das luvas como apontado na perícia oficial, o que certamente não alcançaria com a contraprova que buscava realizar anos depois, quando os vestígios já poderiam ter desaparecido. 



    (...) 4) reclama, ainda preliminarmente, a não preservação do amostra de sangue que teria sido extraída da vitima, "o que impediu que a defesa demonstrasse os erros técnicos da análise efetuada e que, como consta da r, decisão de pronúncia, serviram como fundamento para manter a qualificadora do recurso que teria dificultado a defesa da vitima"(sic) (f 15. 3378). 



    (...) No boletim de internação consta, realmente, que no dia 25/10/2002, dia da internação de Sérgio Afif Sorruf, às 14 horas, foram colhidos exames laboratoriais" (sic) (fIs. 84v) constando, ainda, no resultado dos exames, que o material foi colhido às 14h11 do dia 25/10/2002 (fIs. 94/95). 



    A dúvida levantada pela combativa defesa é confrontada, contudo, com o mero confronto do número do pedido de exame, 522981 (fls. 94/95), que é o mesmo do frasco fotografado no laudo pericial, X2522981, cuja etiqueta contém, ainda, o nome "SARRUF, SERGIO AFIF" (fls. 730). Parece, portanto, ter havido simples equívoco em relação ao dia em que o sangue foi colhido, sem que tal informação tenha causado qualquer prejuízo à ré, muito menos gerado a nulidade do julgamento. Tal matéria, de qualquer modo, mais uma vez, já havia sido analisada por esta Turma Julgadora no julgamento do habeas corpus 20160981-47.2015, denegado em votação unânime. Lembre-se, ainda que a perita criminal do Núcleo de Toxicologia Forense, Dra. Katia Regina Rosin Delphino Salles, em resposta aos questionamentos que lhe foram dirigidos, explicou não ter encontrado medicamentos do grupo dos benzodiazepínicos, como "lexotan" ou "dormonid", rotineiramente pesquisados em suas análises, nem " racumim", por não dispor de técnica padronizada para pesquisar tal praguicida em sangue e vísceras, explicando que tal substância poderia ter sido eliminada parcialmente em razão de cuidados -médico-hospitalares (fls. 1873/1875), laudo que estava disponível à defesa para embasar suas teses no julgamento em plenário. A defesa trouxe, ainda, assistente técnico que buscou afastar os resultados apontados pela perita oficial, com amplo exercício de defesa e contraditório, possibilitando aos senhores jurados que decidissem pela versão que lhes pareceu mais plausível. 5) aponta nulidade, ainda, na ausência de questionamento à USP, sobre a preservação da bebida (café, leite ou café com leite), que supostamente teria sido ingerida pelo ofendido no dia de sua morte e que, por igual, foi utilizada como supedâneo à manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Tal qualificadora, contudo, objeto de reclamação em vários momentos e instâncias, foi mantida por esta Turma Julgadora no julgamento de outro habeas corpus, o de número 2098934-03.2016.8.26.0000, quando se explicou a desnecessidade de expedição de ofício à Faculdade de Farmácia da USP para questionamento sobre a bebida (fls. 2110/2124) e, inclusive, no julgamento do habeas corpus n° 84241 perante o E. STF, com voto do Eminente Ministro Carlos Velloso, lembrando-se que sua existência, inclusive com o adendo solicitado pela combativa defesa ao quesito específico, de n° 51 foi acolhida pelos senhores jurados. Mais uma vez, relembre-se, foram exibidas ao Conselho de Sentença diversas explanações sobre o encontro de substâncias ou a impossibilidade de seu encontro na bebida, levada à perícia sem a devida cadeia de custódia. 



    Reitero, portanto, que todas as nulidades aventadas foram substancialmente refutadas pelas instâncias ordinárias, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar eventual prejuízo suportado pela recorrente. De fato, não há indicação da defesa no sentido de que a preservação dos itens reclamados, com eventual perícia a favor da tese defensiva, teria o condão de alterar de forma positiva a situação processual da recorrente. (eDOC 12)



    Como se vê, a tese aqui ventilada é mera retórica defensiva. Aliás, se houvesse o prejuízo que agora alega, a defesa teria suscitado a nulidade já nas oportunidades anteriores em que veio a esta Corte.



    Comprovada a ausência de prejuízo, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente